Tribunal: TJDFT
Processo: 0047873-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO. SENTENÇA CONJUNTA. FUNDAMENTOS INDIVIDUALIZADOS. FEITOS DESAPENSADOS. PROCESSAMENTO INDEPENDENTE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM FEITO CONEXO. DESCABIMENTO.
1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e tiver o pedido de gratuidade de justiça indeferido será intimado para realizar o recolhimento e caso não o faça, terá o apelo declarado deserto.
2. A existência de sentença conjunta em feitos conexos, com fundamentação e dispositivo distintos para cada ação, possibilita a interposição de um único recurso, desde que delimitadas as razões de cada um e devem ser analisados dentro da relação processual em que interpostos, não gerando efeitos sobre a outra causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1454018/AL.
3. Interpostos recursos diferentes em cada um dos feitos, os requisitos de admissibilidade devem ser aferidos individualmente em cada um deles.
4. O preparo recolhido no feito conexo não aproveita o outro feito, quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça em ambos os feitos e determinado o recolhimento do preparo, a parte somente faz o recolhimento em um dos feitos.
5. Recurso conhecido e não provido.